Tribunal: TJES
Processo: 5010451-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010451-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIEGO FERREIRA SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010451-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FERREIRA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MODIFICAÇÃO DA
DECISÃO DE 1º GRAU QUE
NÃO RECONHECEU A FALTA GRAVE
IMPUTADA A
O
REEDUCAND
O
.

NÃO COMPARECIMENTO
A
O TRABALHO EXTERNO DURANTE PERÍODO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O trabalho externo e a saída temporária constituem benesses distintas, previstas na Lei nº 7.210/1984, sendo cabível as suas concessões de forma simultânea.
2.
Quando concedidos, os benefícios devem ser cumpridos de forma simultânea, não sendo cabível falar em mitigação de um direito em detrimento do outro.
3
.
O apenado que se ausenta do trabalho externo sem autorização judicial incide no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal. Precedente STJ.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010451-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO FERREIRA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que não homologou a falta grave em face do reeducando Diego Ferreira dos Santos.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão guerreada, a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada ao agravado, após a conclusão do PAD n.º 409/2022, sob o argumento de que o mesmo restou sancionado pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na obrigação de comparecimento ao trabalho externo no período de gozo da saída temporária, falta essa prevista no art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da LEP.

Pois bem.

Sabe-se que o trabalho externo e a saída temporária constituem benesses distintas, previstas na Lei nº 7.210/1984, sendo cabível as suas concessões de forma simultânea.

A Lei de Execuções Penais preceitua em seu artigo 28, que o trabalho realizado pelo apenado, seja no âmbito interno ou externo da unidade prisional, corresponde a um dever social e condição da dignidade humana, possuindo finalidade educativa e produtiva.

Registro, por oportuno, que nos termos do art. 36, §3º, da Lei de Execuções Penais, a prestação de trabalho externo às entidades privadas depende do consentimento expresso do apenado que, ao aceitar, assina um termo com a tomadora de serviço em que constam os respectivos direitos e obrigações entre estes, consoante o disposto o art. 109, parágrafo único da Portaria 332-S, de 03.07.2003, da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Dessa forma, ciente de suas responsabilidades perante a entidade privada, deve o reeducando contemplá-las de forma integral sob pena de revogação do benefício.

Dispõe o art. 108, §2º, da referida portaria, um limite de horas a serem laboradas diariamente, de modo que não haverá interferência na reinserção do apenado ao convívio familiar, sendo, portanto, compatível a coexistência e cumprimento dos benefícios em discussão.

Ademais, a exigência do comparecimento ao trabalho no período da saída temporária não se encontra ligada às finalidades lucrativas da empresa, mas ao próprio objetivo da benesse que, além do caráter ressocializador, poderá, inclusive, auxiliar na remição da pena do reeducando.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o termo trabalho abarca a atividade externa realizada pelo apenado, de forma que, em caso de descumprimento, incidirá a falta grave, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. (...) II - Consoante art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP, pratica falta grave o reeducando que se ausenta do trabalho externo sem autorização judicial. III - São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, bem como a perda dos dias remidos, nos termos dos arts. 118 e 127 da LEP. IV - A insurgência contra a regressão de regime perdeu o objeto diante da unificação de pena fixada em novo título executivo, que determinou o cumprimento do quantum total no modo fechado. V – A natureza grave da falta e o comportamento recalcitrante do apenado, que reitera na prática de faltas disciplinares, fundamenta a perda dos dias remidos na fração máxima (art. 57, da LEP). Habeas corpus não conhecido. (HC 459205/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em: 02/10/2018, DJe: 08/10/2018).

As Câmaras Criminais deste eg. Tribunal de Justiça já pacificaram entendimento sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. FALTA GRAVE. RECOMENDAÇÃO DE FRACIONAMENTO. LIMITES DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. Não há incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo dos institutos da saída temporária e do trabalho externo, sendo que ambos são destinados à ressocialização e reinserção ao meio social. Precedentes. No que tange à possibilidade de reconhecimento de falta grave caso o apenado não compareça ao trabalho, não restam dúvidas de que o termo trabalho previsto no inc. V do art. 39 da LEP inclui a atividade externa laborativa, sendo que seu descumprimento configura falta grave na forma do art. 50, inc. VI da LEP. O recurso de agravo de execução penal serve para corrigir ilegalidades que sejam identificadas em decisões proferidas no curso das execuções penais e não para influenciar na política de administração das unidades jurisdicionais. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190033744, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTERNO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO, SOB PENA DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADES COMPATÍVEIS ENTRE SI. PREQUESTIONAMENTO: ART. 8º, 2, H DA CADH, ART. 1º DO CP, BEM COMO ARTIGOS 28 A 37, 39, V, 44, 50 E 122 A 125 TODOS DA LEI Nº 7.210/84. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em ilegalidade no agir do Magistrado a quo ao determinar o comparecimento do apenado ao trabalho externo, conforme contrato vigente, no período em que estiver em gozo do benefício da saída temporária, conforme autoriza o artigo 124, §1º da Lei nº 7.210/84, já que o desempenho de uma das atividades não prejudica o pleno usufruto da outra. 2. Consta no art. 118, incisos III e VII da Portaria nº 332-S da SEJUS, como condição para a autorização do trabalho externo do apenado junto às empresas públicas ou privadas, o cumprimento do horário em jornada estabelecida no respectivo contrato de trabalho, bem como o cumprimento, rigoroso dos horários de jornada de trabalho estabelecidos pela Unidade prisional e a empresa. Ademais, nos termos do art. 39, V da LEP, constitui dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, configurando falta grave a conduta do condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos no mencionado artigo, consoante se depreende do art. 50,VI da LEP. Desse raciocínio infere-se a conclusão de que o abandono do trabalho externo pelo apenado constitui falta grave, passível de apuração por meio de Procedimento Administrativo destinado a esse fim. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031827, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO
,
p
a
ra que seja reformada a decisão guerreada,
a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada ao agravado
Diego Ferreira dos Santos
, em decorrência do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 409/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.